Tribunal: TJES
Processo: 5001455-18.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001455-18.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPAROS PREDIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 787 DO CPC. EXECUÇÃO EXTINTA. CONTRATAÇÃO CONSIGO MESMO. MESMA PESSOA COMO REPRESENTANTE DE AMBOS OS CONTRATANTES. ART. 117 DO CC. NEGÓCIO ANULÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO VALIDADA PELOS CONDÔMINOS EM ASSEMBLEIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO COMPORTAMENTO ARDILOSO. CONDENAÇÃO AFASTADA.

I
- As execuções possuem como condição da ação a existência de título executivo que contenha obrigação certa, liquida e exigível.

II
– Nos casos em que o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

III
– Inexistente prova da efetiva prestação de serviços o título executado carece de certeza, devendo ser acolhidos os embargos a execução extinta a referida ação.

IV
- É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo, salvo se a lei ou o representado o permitir.

V
- Deve ser afastada a condenação nas penas atinentes à litigância de má-fé quando não existir prova cabal do comportamento ardiloso da parte, pois
somente a boa-fé é presumida.

VI
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001455-18.2021.8.08.0021

APELANTE:
CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente os embargos à execução de origem.

Em suas razões recursais, a apelante esclarece que é sociedade empresária do ramo da construção civil e que firmou 25 (vinte e cinco) contratos com o ora apelado, dos quais 9 (nove) foram inadimplidos e 16 (dezesseis) parcialmente adimplidos. Sustenta que prestou os serviços contratados por intermédio de todos os pactos, bem como, que estes foram legitimamente firmados entre os contratantes.

Argumenta que o síndico fora destituído do cargo em momento posterior às contratações debatidas, razão pela qual inexiste mácula a estas, as quais foram realizadas com escopo no art. 25, §4º, alínea “g”, página 10, da Convenção Coletiva do Condomínio executado/apelado. Elucidou que os autos de nº 0000647-98.2021.8.08.0021 não guardam relação com a execução extrajudicial de origem, pois os 25 contratos executados são de obras internas junto ao ora apelado, sendo essas de pequeno porte, ao passo que a mencionada ação trata de obras de grande porte de reforma de fachada com projeto arquitetônico.

Afirma que a confusão entre representante do contratante e da contratada não pode ser utilizada em prejuízo do ora recorrente, tendo em conta que a pactuação foi autorizada e referendada pelos condôminos e pelo conselho fiscal e de obras (ata de assembleia do dia 13/04/2019).

Finalmente, irresigna-se quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, pois não houve cobrança em duplicidade.

Pois bem.

Consoante explicitado anteriormente, cuida-se na origem de embargos à execução, cujos títulos executados são contratos de prestação de serviços
de reformas e manutenção predial;
decerto que a pessoa física que apôs assinatura nos contratos como representante das partes contratante e contratada é a mesma.

C
omo sabido, as execuções possuem como condição da ação a existência de título executivo que contenha obrigação certa, liquida e exigível
1
.

O requisito da certeza deve ser aferido pela simples leitura do título, o qual deve revelar a existência de uma obrigação determinada. A liquidez,
por sua vez, consiste na exata delimitação do objeto, ou seja, quantidade, qualidade, entre outros requisitos. E, por fim, a exigibilidade consiste na possibilidade de se exigir o cumprimento da obrigação como, por exemplo, ocorre quando o
devedor encontra-se em mora.

Sucede
que, no caso em apreço, o exequente/apelante não demonstrou a existência de obrigação com tais características – certa, líquida e exigível. E assim o digo, porque os contratos que pretende executar preveem
“pagamento à vista após o término das atividades concluídas”
.
É dizer, só existirá a obrigação de pagar do contratante quando o contratado demonstrar a
efetiva
realização do serviço,
o que não ocorreu no caso posto em xeque.

N
esse sentido,
ainda
prevê o Código de Processo Civil:

Art. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor,
este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução
, sob pena de extinção do processo.

Sendo assim, a meu ver,
forçoso o improvimento do recurso,
deve
ndo
ser
mantido o
acolhi
mento

d
os embargos de origem, extinguindo-se a execução.
No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. - Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo -
A possibilidade de executar contrato de prestação de serviços advocatícios, visando ao recebimento dos honorários contratuais, depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelos advogados contratados.
(TJ-MG - AC: 50402297020218130024, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - REALIZAÇÃO DAS OBRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA EMPRESA EXEQUENTE CONTRATADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I -
O contrato administrativo firmado com ente federado municipal constitui título executivo extrajudicial, porém, a mera apresentação do contrato e de nota fiscal, sem a comprovação do total adimplemento da prestação de serviço, obsta o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida imputada à Fazenda Pública executada. II - Não se desincumbindo a exequente/embargada de comprovar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ausência dos requisitos do título executivo, julga procedentes os embargos e extingue a execução.
(TJ-MG - AC: 10514130030620001 Pitangui, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HISTÓRICO ESCOLAR JUNTADO COM LACUNAS E SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. EXECUÇÃO NULA. DECISÃO REFORMADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Revela-se insuficiente apenas a juntada do contrato de prestação de serviços educacionais para que o título seja revestido de executoriedade, sendo necessário demonstrar a efetiva prestação do serviço, para reconhecer a presença do requisito da certeza
. 2. É inviável o reconhecimento da litigância de má-fé pelo ajuizamento da execução pelo credor devidamente identificado no contrato executado, ainda que reconhecida a juntada de outro documento indispensável à propositura da execução. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 15ª C.Cível - 0003315-83.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 19.04.2021) (TJ-PR - ES: 00033158320218160000 PR 0003315-83.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

Obiter dictum
,
também não se pode olvidar que,
consoante preleciona a legislação civil, “
salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo
” (art. 117).

N
o caso sob exame,
as assinaturas apostas por ambas as partes são do Sr. Wasserman Barbosa Pa
n
tuza, na qualidade de procurador/mandatário d
os dois contratantes;
decerto que tais pactuações não foram autorizadas por assembleia, o que corrobora com a nulidade das transações.

E
m outras palavras, à época das pactuações, o Sr. Wasserman era síndico do
condomínio
contratante e sócio-proprietário da
sociedade empresária
contratada, de modo que apôs assinatura nos contratos como representante de ambos os pactuantes, sem qualquer anuência dos condôminos.

Em casos similares já se posicionou a jurisprudência pátria:

Apelação cível. Direito civil.
Autocontrato. O art. 117 do Cód. Civil determina que, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. O segundo réu foi síndico do condomínio autor e durante seu mandato realizou contrato de prestação de serviço de contabilidade e de pessoal com a sociedade ré, da qual é sócio e representante legal. Ao realizar o citado negócio jurídico, o segundo demandado representava tanto o contratante (Condomínio autor) quanto o contratado (primeiro réu), ou seja, era o representante de ambos os contratantes. Estamos diante do que se convencionou denominar "Contrato consigo mesmo", que é a convenção em que um só sujeito de direito, revestido de duas qualidades jurídicas diferentes, atua simultaneamente em seu próprio nome e no de outrem. O ex síndico não apresentou cópia de ata de assembleia geral ou qualquer outro documento que comprove que o autor permitiu ou aprovou a referida contratação.
Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 00125105120158190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/05/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUIZADA CONTRA CONDOMÍNIO.
"AUTOCONTRATAÇÃO" PRATICADA PELO SÍNDICO. ABUSIVIDAVE. VÍCIO DE VONTADE.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1)
A teor do art. 117 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. 2) O síndico deve sempre agir conforme a vontade da coletividade, manifestada pela assembleia de condôminos, na forma da lei e da convenção condominial
. 3) Pedido inicial improcedente. Sentença reformada. (TJ-MG - AC: 10000222652638001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 14/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONTRATO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO CONTRATADO, ORA COMO PROFISSIONAL LIBERAL, ORA COMO REPRESENTANTE (SÍNDICO) DO CONDOMÍNIO EMBARGANTE - CONTRATO CONSIGO MESMO - ART. 117 DO CÓDIGO CIVIL - ANULABILIDADE - OCORRÊNCIA
- RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 992051423382 SP, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 31/08/2010, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2010)

Finalmente,
i
nobstante as conclusões acima,
n
ão vislumbro elementos que subsidiem a condenação da parte
embargada/apelante
à multa por litigância de má-fé. Isso pois, a referida penalidade pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso posto dos autos, entendo que inexistem provas de comportamento ardiloso atribuível à ora recorrente/embargada, razão pela qual deverá ser afastada a sua condenação nas penas da litigância de má-fé.

Em tempo,
aclaro que a simples juntada de documentos em duplicidade não evidencia má-fé da parte, eis que pode ter decorrido de erro, não havendo prova da intenção ardilosa nesse sentido.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação da apelante/embargada nas pe
n
as de litigante de má-fé.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
CPC,
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relatora para dar parcial provimento ao recurso.